Tribunal: TJMT
Processo: 1008873-19.2021.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008873-19.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSANE DE SIQUEIRA DUTRA - CPF: 005.607.039-02 (APELANTE), CARLA VIVIANE BERTOCH BAPTISTA - CPF: 067.100.219-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ROSANE DE SIQUEIRA DUTRA

APELADO:

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
PARA ABERTURA DE CRÉDITO
–

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
–

JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE ––
COBRANÇA DE
TAXAS E
SEGUROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. É permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

2.
A inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor da produção de elementos mínimos a respeito dos fatos alegados na petição inicial
,
dentre os quais que
houve a cobrança de seguros por parte da
instituição financeira.

3.
A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes
do STJ.

4.
As questões não
analisadas
pelo juízo de origem, se analisadas neste momento, configurariam uma supressão de instância e uma violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação
apresentado por
ROSANE DE SIQUEIRA DUTRA
tirado contra sentença (ID
224176192
) proferida pel
a
4ª

Vara
Cível de Rio Verde
/MT

que

julgou improcedentes
os embargos
à execução opostos

em face da Execução de Título Extrajudicial nº 1004077-82.2021.8.11.0045 apresentada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA em face da recorrente
, nos seguintes termos:

[...]

Trata
-se de Embargos à Execução opostos por ROSANE DE SIQUEIRA em face da Execução de Título Extrajudicial nº 1004077-82.2021.8.11.0045, que lhe promove a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA, partes qualificadas.

Narrou-se na exordial que a parte embargada pleiteia o recebimento do valor de R$ 17.662,56, representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 12195, referente a Operação de Limite de Cheque Especial. Nos embargos, a parte requereu a concessão da gratuidade da justiça; a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; revisão das cláusulas contratuais, em especial juros capitalizados, venda casada de seguro e inaplicação de tarifas. Ao final, postulou a procedência dos pedidos vestibulares. Juntou documentos em ID 71725712 a 71727242.

Impugnação aos embargos e documentos em ID 73128506/10. Em suma, a parte embargada impugnou o pedido de gratuidade da justiça, a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; teceu comentários acerca da validade do negócio jurídico e inexistência de abusividade contratual. Ao final, pleiteou a rejeição dos pedidos contidos na preambular.

Em réplica, a parte embargante reiterou seus pedidos iniciais, ID 74996449/74996484.

Instadas para especificação de provas, apenas a parte embargada apresentou manifestação (ID 112460513), informando desinteresse em produção de outras provas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Do Julgamento Antecipado da Lide

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual dilação probatória na espécie (art. 355, I, do CPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito e as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

Do Pedido de Gratuidade da Justiça

Passo a deliberar sobre a pendência do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte embargante e impugnada pela parte embargada.

Dispõe o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Entretanto, tal presunção é relativa ou juris tantum, podendo ser infirmada pela parte adversa ou por elementos constantes dos autos que convença o juiz acerca da capacidade econômica da parte requerente. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 3. O STJ possui o entendimento de que "o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para obtenção do benefício, a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Sendo assim, a afirmação de hipossuficiência possui presunção iuris tantum, contudo pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente." (REsp 1.196.896/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
4.10.2010). (STJ -
AgInt
no REsp 1905065/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021,
DJe
01/07/2021) (grifei)

Com efeito, haja vista a relatividade da presunção da hipossuficiência contida no art. 99, § 3º, CPC, bem como a par do texto constitucional do art. 5º, LXXIV, da CF/88, que diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, entendo
que a concessão da gratuidade da justiça deve estar fundamentada nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, de modo que o benefício deve ser deferido a quem efetivamente demonstrar a precariedade financeira.

No caso em tela, ao ser analisada a inicial, juntamente com os documentos apresentados, em especial cópia do holerite de ID 71725725, que demonstra que a embargante aufere renda mensal inferior a três
salários mínimos
, no importe de R$ 2.087,89, vislumbro a existência de elementos suficientes a embasar a concessão da gratuidade da justiça pleiteada. De outro
norte
, a parte adversa não trouxe documentos comprobatórios que afastem a insuficiência de recursos atestada inicialmente.

Deste modo, ponderando a alegação de hipossuficiência e diante da documentação apresentada em ID 71725725, que entendo ser suficiente, a princípio, para embasar a pretensão autoral, CONCEDO os benefícios da gratuidade da justiça a parte embargante, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, ressalvando a possibilidade de revogação.

Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e Possibilidade de Revisão Contratual

Cabe destacar a aplicabilidade no caso em destaque das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento já sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Logo, impõe-se a revisão das cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em posição de desequilíbrio em relação ao fornecedor de serviços creditícios.

Da Capitalização Mensal de Juros

Segundo o contrato colacionado em ID 71725736, foram exigidos da parte embargante o pagamento de juros remuneratórios mensais de 5,50% e juros anuais de 106,14%, havendo menção expressa da periocidade mensal de capitalização. Tal fato permite concluir que a instituição bancária está praticando a cobrança de juros capitalizados.

Com efeito, nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória n. 1.963-17 de 2000, reeditada sob n. 2.170-36 em 2001, admissível é a capitalização de juros com periodicidade inferior a 01 (um) ano. Todavia, a capitalização deve ser expressamente pactuada pelas partes no contrato, conforme ocorrido no caso em tela.

Em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, n. 973.827 - RS (2007/0179072-3), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso, restou convencionada entre as partes a cobrança do mencionado encargo, conforme se observa do contrato acostado (ID 71725736). A pretensão da parte embargante não merece acolhimento, em razão de previsão expressa no contrato quanto à possibilidade de capitalização mensal dos juros remuneratórios.

Destaco, a título de elucidação, parte do Voto-Vista da nobre Ministra Maria Isabel Gallotti, em análise do caso posto à apreciação daquele Egrégio Superior Tribunal, que sublimemente explanou sobre a matéria:

“Não poderia ser, com a devida vênia, mais clara e transparente a contratação do que a forma como foi feita no caso concreto em exame: com a estipulação das prestações em valores fixos e iguais (36 prestações de R$ 331,83) e a menção à taxa mensal e à correspondente taxa anual efetiva. Nada acrescentaria à transparência do contrato, em benefício do consumidor leigo, que constasse uma cláusula esclarecendo que as taxas mensal e anual previstas no contrato foram obtidas mediante o método matemático de juros compostos. Sabedor da taxa mensal e da anual e do valor das 36 prestações fixas, fácil ficou para o consumidor pesquisar, entre as instituições financeiras, se alguma concederia o mesmo financiamento com uma taxa mensal ou anual inferior, perfazendo as prestações fixas um valor menor”. (Recurso Especial nº 973.827 – RS 2007/0179072-3. p. 49-50).

A propósito, cito julgado do ETJMT:

AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINARES – VIOLAÇAO À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL CONTABIL – DESNECESSIDADE - ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS – JUROS REMUNERATORIOS - INEXISTÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADADE
- SÚMULA
539/STJ –ENCARGOS MANTIDOS NA FORMA CONTRATADA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Na cédula de crédito bancário estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. (...) (TJMT - N.U 1002093-16.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)

Das Tarifas e Do Seguro Prestamista

A parte embargante aduziu que, após analisar a Operação de Limite de Cheque Especial nº 43.202-4, vinculada à agência cooperativa nº 3325-1, cuja emitente é a Sra. Rosane de Siqueira Dutra, identificou a cobrança de “TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALAO”, que não foi pactuada no contrato disponibilizado, de modo que é indevida segundo a Resolução n° 3518 de 07/12/2007 do BACEN, a partir 30 de abril de 2008.

Também salientou que, por meio do parecer técnico, verificou-se que não houve excesso ao limite de crédito disponibilizado a requerente, não havendo fato gerador para a cobrança de tarifa, devendo ser estornada a cobrança das tarifas de “ADIANT. DEPOSITANTE”.

Ainda, disse que foi identificado ao longo da movimentação da conta corrente da embargante os lançamentos com a rubrica: “DEB. CONV. DEMAIS EMPRESAS – MAPFRE SEG.”, que, além de não estar pactuada, a contratação desse seguro/convênio era condição para manutenção do limite de cheque especial junto a instituição financeira.

Ocorre que, como bem pontuado pela própria embargante, da análise do contrato firmado entre as partes, não restou pactuado nenhuma cláusula a título de tarifas e seguro, motivo pelo qual não há como reconhecer a abusividade nesse ponto.

Os documentos e parecer de ID 71725729 são insuficientes para comprovar que os valores apontados derivam do contrato objeto da execução em apenso, de modo que a parte embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Insta registrar que as partes, embora devidamente intimadas, não postularam a produção de outras provas a produzir, restando caracterizada a preclusão, não havendo possibilidade de se levantar a tese de cerceamento de defesa. Nessa linha de raciocínio, transcrevo jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA CONTRATUAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – PRECLUSÃO TEMPORAL – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO E COM ESTE SERÁ ANALISADO – MÉRITO – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA A DESTEMPO – PRECLUSÃO TEMPORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A preclusão temporal confunde-se com o próprio mérito e com este será analisado. Intimada a parte para manifestação sobre as provas que
pretendia produzir, porém, deixando transcorrer in albis o prazo, vindo posteriormente requerê-las, resta operada a preclusão temporal. Ademais, não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória. (TJMT - N.U 1012201-13.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024) (grifei).

Em relação às demais cláusulas, diante da inexistência de questionamento específico, impossível conhecer de ofício da abusividade genericamente impugnada. O colendo Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n. 381, com o seguinte enunciado: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Dispositivo

POSTO ISSO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos à Execução e determino o regular prosseguimento do feito executivo apensado, sob nº 1004077-82.2021.8.11.0045.

CONDENO a parte embargante em custas e honorários, estes que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), dado o valor irrisório atribuído à causa, em consonância com o art. 85, § 8º, CPC. Todavia, suspendo a cobrança da condenação na forma prevista no art. 98, § 3º, CP
C”
.

Em suas raz
õ
es recursais
(ID

224176195
)
,
a
A
pelante

suscita
os seguintes argumentos de reforma:

1
. Mérito

1
.1.
Abusividade dos juros remuneratórios e capitalização de juros sem expressa pactuação

1
.2.
Não atenção ao
dever de informação

1
.
3
.
Abusividade d
as tarifas e encargos

1
.
4
.
Descaracterização da mora

1
.
5
.
Exibição de documentos

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de

julgar
procedentes os pedidos
dos presentes embargos à execução
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
224176197
)

defendendo o desprovimento recursal.

Recurso de
Apelação
tempestivo
(
Expediente Sentença (31241725)

– PJE 1º Grau)

e
sem
preparo,
ante
o benefício
de gratuidade da justiça
deferido em sentença (ID. 224176193)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ROSANE DE SIQUEIRA DUTRA

APELADO:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recurso de Apelação apresentado por ROSANE DE SIQUEIRA DUTRA tirado contra sentença (ID 224176192) proferida pela 4ª Vara Cível de Rio Verde/MT que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº 1004077-82.2021.8.11.0045 apresentada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA em face da recorrente, além de condenar a embargante em custas e honorários no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a cobrança, no entanto, ante o teor do art. 98, § 3º, CPC.

Extrai-se dos presentes autos, que as partes firmaram Cédula De Crédito Bancário – n° 12.195 no valor de R$ 17.662,56 (dezessete mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos
)
, porém ante o inadimplemento houve a propositura de ação de execução, a qual, por sua vez, é combatida pelos presentes Embargos à Execução.

A recorrente aponta que sentença de improcedência deve ser reformada, visto que
há cobrança de excessiva taxa de juros em valor superior à média do mercado e
ilegal a capitalização de juros cobrada sem expressa e prévia pactuação, na medida em que não há demonstração sobre capitalização anual, e, via de consequência, a não atenção ao de dever de informação exigido pelo código consumerista

Discorre, também, serem indevidas cobranças de diversas
tarifas e seguro prestamista
, necessidade de
descaracterização da mora
e que seja a embargada intimada para
apresentação dos contratos
.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo Banco agravante.

1.1
.
Abusividade dos juros remuneratórios e capitalização de juros sem expressa pactuação

Ressai dos autos que o Recorrente firmou, junto à instituição financeira Apelada contrato referente a
Cédula De Crédito Bancário – n° 12.195 no valor de R$ 17.662,56 (dezessete mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos
)
. (ID
224175692
).

O
A
pelante sustenta que, no caso concreto, a taxa de juros contratada
,
mostra-se consideravelmente excessiva e acima da taxa média de mercado à época.

Desse modo, assevera que o valor das prestações contratadas deve ser recalculado, com aplicação da supracitada taxa média de mercado registrada pelo BACEN.

Em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que não merecem acolhimento.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula nº. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não
configura abuso, nos termos da Súmula n.º 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.º 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.º 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

[Grifo nosso]

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Ocorre que, no caso em exame, além de não se tratar de descumprimento contratual, também não há excesso na estipulação da taxa de juros.

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
5,50
% a.m. e
106,14
%
a.a
, enquanto a taxa média de mercado na data da contratação se apresentava entre a mínima de
0,63
% e máxima de
16,14
% ao mês, frente a mínima de
7,78
% e máxima de
502,33
% ao ano (Período
18/06/2018 a 22/06/2018
– Segmento Pessoa física –
Cheque Especial
– Pré-fixado – https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
),
o que afasta a necessidade de alteração da taxa contratada
.

Em conclusão, e considerando o
conjunto probatório
,
é certo que a parte
ré
não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento
, inexistindo qualquer ilegalidade nos valores cobrados.

No tocante à
capitalização de juros
em si, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é pela sua possibilidade, desde que pactuada nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017. Info 599).

E no que tange à semântica da “expressa pactuação”, cito entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3- Agravo regimental provido.”
(
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Assevera-se que, no caso em exame, quando da contratação (
18/06/2018
), a taxa mensal de juros foi fixada em
5,50
%
a.m
e
106,14
% a.a.

Desse modo,
verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, restando pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Por conseguinte, a manutenção d
os termos da
r. sentença
sobre tal matéria
é medida que se impõe.

1.2
.
Não atenção ao dever de informação

Com relação a alegação de
violação do direito à informação
, malgrado a insurgência d
a
Apelante,
resta evidente, a partir da simples leitura da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes e apresentada no feito (ID 224175692)
da indicação clara e precisa de todos os termos do título executado.

Assim, não há que se falar em falha no dever de informação por parte da Embargada
.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL- VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC- COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA - DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA .

1- Verifica-se que a autora, ora apelada, não logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC. 2- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

3. A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO” com
divida
a ser paga em 72 (setenta e duas) vezes de R$17.10 (dezessete reais e dez centavos),, consoante se observa do º ID nº 211259684, devidamente assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. 5. Inversão do ônus
sucumbenciais. Sentença reformada. (N.U 1002513-08.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

1.3. Abusividade das tarifas e encargos

O Recorrente discute ainda sobre a legalidade das tarifas “TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALAO”, TED (ELETRONICO, INTERNET E PESSOAL), ADIANT. DEPOSITANTE e “DEB. CONV. DEMAIS EMPRESAS – MAPFRE SEG.”.

Pois bem.
Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime o autor do ônus de comprovar o direito. Saliente-se que, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ora, dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O apelante, na verdade, não se desincumbiu de seu ônus, pois não há nos autos
subsídios suficientes para
acolher as teses defendidas
, visto que, afora o documento unilateralmente apresentado no ID.
224175691
, não há qualquer indício inequívoca de tais cobranças.

Assim, não logrou êxito
a Recorrente
em provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do
seu
direito, nos termos do artigo 373, II do CPC.

1.4. Descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp.
nº 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese do Tema 28, segundo o qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

No caso sub judice, não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Sobre isso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO­ DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – LIMINAR DEFERIDA – PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE INSUMO – SUJEIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ÀS LIMITAÇÕES DO DECRETO-LEI N. 167/67 - DESTINAÇÃO RURAL DO CRÉDITO CONCEDIDO – INVIABILIDADE – ESPÉCIE CONTRATUAL ELEITA DE NATUREZA DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS A 12% ANUAIS E MORATÓRIO A 1% AO ANO – CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA EM PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMAS 246 E 247 DO STJ – AUSÊNCIA DE ENCARGOS DE NORMALIDADE ABUSIVOS – INAFASTABILIDADE DOS EFEITOS DA MORA (TEMA 28 DO STJ) – INVIABILIDADE DE CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA PARA FINS DO ART.334 DO CC/2002 – INTELIGÊNCIA DO ART.313 DO CC/2002 – RECURSO DESPROVIDO.

Se além de a decisão agravada ter sido disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico antes da
angularização
processual, a parte recorrida não traz evidências de que a demandada agravante tenha tomado ciência inequívoca em momento anterior ao do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não há, em princípio, como reputar-se intempestivo Agravo de Instrumento interposto dentro de 15 (quinze) dias contados do respectivo cumprimento. Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final em Cédulas de Crédito Bancário emitidas para o financiamento de maquinário agrícola por ele utilizado no desenvolvimento de sua atividade econômica, motivo pelo qual não incide, em casos tais, os ditames do Código de Defesa do Consumidor, posto que a relação contratual estabelecida é de insumo, e não de consumo.

Ainda que o crédito concedido ao devedor fiduciante tenha uma destinação de natureza rural, se a espécie contratual eleita pelas partes não se tratou de Cédula de Crédito Rural sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim de Cédula de Crédito Bancário - que é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004, não há como atender a postulação da emitente para aplicação da limitações do referido decreto, sobretudo quando pactuada após a nova redação dos artigos 421 e 421-A do CC/2002, dada pela Lei n. 13.874/2019, que passaram a prever o princípio da intervenção mínima dos negócios e a presunção de paridade e
simetria entre os contratantes. Consequentemente, não há se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% anuais, tampouco dos juros de mora à taxa de 1%. Consoante os Temas 246 e 247, ambos do STJ, legítima e exigível a capitalização de juros nas cédulas bancárias cujo encargo é pactuado expressamente.

Não demonstrada nenhuma ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais do período de normalidade contratual, além de não há como suspender os efeitos da mora (Tema 28 do STJ), sendo descabida a consignação do valor do débito entendido como devido para fins de pagamento (art.334 do CC/2002) posto que, na linha do art.313 do CC/2002, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida.

(N.U 1001265-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)

1.5. Exibição de documentos

Inicialmente,
a Apelante
aponta sobre
a necessidade ser determinada pelo juízo a exibição de documentos referente ao contrato
representad
o
pela Cédula de Crédito Bancário nº 12195.

Da análise do feito, verifica-se que tal pleito não foi analisada pelo juízo singular, motivo pelo qual é
vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Isto porque da simples leitura da
sentença hostilizada, e, tampouco das decisões e despachos proferidos anterior à sentença,
não se visualiza nenhum argumento com caráter decisório acerca
da exibição de documentos pretendidas
.

Sobre isso, a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE DE PARTE DOS AGRAVANTES - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO - MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
É juiz natural por distribuição já ocorrida, já assentada há tempos. A manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido adjudicado, que estão na iminência de serem imitidos na posse. Portanto, cabível a manutenção da situação fática em seu status quo. (N.U 1023179-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024) (grifo nosso)

Nesse sentido, sem que a matéria seja inicialmente analisada pelo juízo primevo, é defeso a este tribunal somente à análise de matérias já apreciadas, motivo pelo qual, inadmissível a apreciação em grau recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de
R$1.500,00
(
mil e quinhentos reais) dado o valor irrisório atribuído à causa, em consonância com o art. 85, § 8º, CPC
, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024